Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-65.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEILDO DOS SANTOS VELHO - CPF: 815.091.891-49 (RECORRENTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME - CNPJ: 18.377.433/0001-26 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI - CPF: 032.394.671-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000338-65.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ADEILDO DOS SANTOS VELHO

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME

Recorrido(s):

ADEILDO DOS SANTOS VELHO

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – NÃO TRANSFERÊNCIA DA UC – DÉBITOS POSTERIORES A SAÍDA DO IMÓVEL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – RESPONSABILIDADE DO AUTOR EM REALIZAR O DESLIGAMENTO DA UC – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

É do morador a obrigação de desligar a Unidade consumidora após a saída do imóvel, a não ser que houvesse disposição em contrário no contrato de locação.

Não restou caracterizado o dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade por parte da imobiliária.

Dessa forma, deve a ação ser julgada improcedente.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
a

pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar inexigível o débito mencionado na inicial, indefiro o pedido contraposto e ratifico a liminar concedida, tornando-a definitiva e,
2)
condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, onde o autor locou imóvel, conforme contrato, para o período de setembro/2016 à setembro/2017. No entanto o autor permaneceu até abril de 2017. Aduz ter requerido junto a imobiliária que a mesma realizasse a transferência de titularidade da unidade consumidora.

Passados meses após a saída do imóvel, a luz permanece em seu nome, o que gerou diversos débitos e inscrição nos órgãos de proteção ao credito no valor de R$ 258,94, sendo incluído em 09/03/2018 referente a fatura vencida em 06/02/2018. Afirmou que entrou em contato com a empresa por diversas vezes, sem solução.

Em defesa a Reclamada aponta que o autor não a procurou e que não se responsabilizou pela transferência de titularidade, sendo uma obrigação do inquilino, nos termos da Resolução normativa 414/2010 da Aneel.

Pois bem. De forma diversa do magistrado sentenciante, entendo que a imobiliária não é responsável por realizar o desligamento ou transferência da unidade consumidora, isto porque não há previsão contratual nesse sentido.

O art. 70 da Resolução normativa 414/2010 da Aneel assim prevê:

Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver:

I – solicitação do consumidor; (destaquei)

II – solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27; ou

III – término da vigência do contrato.

Sobre o tema, coleciono dois julgados de casos semelhantes:

A
PELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDADA.
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO DE CONSUMO DE LUZ. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. ENTREGA DAS CHAVES DO

IMÓVEL COM QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO POR FATURA VENCIDA POSTERIORMENTE. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE SE IMPÕE.
Procedida à entrega das chaves com a quitação integral do contrato de locação, não há falar em débito de conta de energia de período posterior ao término da locação. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA AO TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE ÀQUELE QUE SOLICITOU A MUDANÇA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O SEU NOME. MATÉRIA DISCIPLINADA PELO ART. 113, I, DA RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA QUE ADMINISTRA O IMÓVEL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não havendo previsão contratual acerca da obrigatoriedade de alteração do titular da unidade consumidora do imóvel locado para o nome do locatário, incumbe ao inquilino, no encerramento do contrato, providenciar a baixa/desligamento/mudança do titular. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
(destaquei)

(TJ-SC - AC: 00015208920108240037 Joaçaba 0001520-89.2010.8.24.0037, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 25/05/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais –
locação de imóveis e prestação de serviços de energia elétrica - ausência de responsabilidade da imobiliária pela negativação do nome da autora efetivada pela concessionária de energia elétrica
– contrato que previa a responsabilidade da locatária pela alteração do nome das contas de energia e de água, o que não fez ao término do contrato - cobrança legítima pela empresa de energia elétrica - ausência de comunicação da alteração de consumidor – dano moral não caracterizado – apelação não provida.
(destaquei)

(TJ-SP 10011518820178260292 SP 1001151-88.2017.8.26.0292, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 02/05/2018, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018)

Assim, não incorre a Reclamada em qualquer ato ilícito, o que implica na necessária reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor
ADEILDO DOS SANTOS VELHO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de IMOBILIARIA TARUMA LTDA
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa
IMOBILIARIA TARUMA LTDA
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, condeno o Recorrente
ADEILDO DOS SANTOS VELHO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020